Tribunal: STF
Processo: Rcl 51121
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Processo 0022000-21.1989.5.09.0093), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 5/10):



    Trata-se, na origem, de liquidação e execução da sentença proferida nos autos da ação coletiva movida pelo Sindicato dos Trabalhadores e Empregados em Estabelecimentos Bancários e Similares ou Conexos de Londrina e Região em face do Banco do Brasil, ora reclamante, em que pleiteou, em síntese, equiparação salarial e seus reflexos aos seus substituídos.



    A decisão exequenda, de parcial procedência da ação, condenou o Banco ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do cômputo da parcela Adicional de Caráter Pessoal recebido pelos empregados do Banco Central, para efeito de equiparação salarial prevista em Acordo Coletivo. No que guarda com o objeto da reclamação, a sentença determinou “juros e correção monetária na forma da lei”, como reconhece a decisão reclamada.



    (...)



    Iniciada a liquidação e execução da sentença, foi realizada perícia contábil a fim de apurar o valor do débito trabalhista. Aplicou-se nos cálculos juros moratórios de 1% a.m. Em face da decisão que homologou os cálculos periciais, proferida em 13/11/2017, o Sindicato exequente apresentou impugnação à sentença de liquidação, na qual pleiteou, no tocante à atualização monetária, a utilização do IPCA-E, e, posteriormente foi apresentado embargos à execução pelo Banco.



    Em decisão proferida em 11/07/2018 (antes da decisão desse STF na ADC 58, portanto), o juízo de origem, no julgamento dos embargos à execução e da impugnação à sentença de liquidação (apresentada pelo Sindicato), deu parcial provimento à impugnação para que contador observe a modulação definida pelos Tribunais Superiores, de modo a aplicar como índice de correção monetária a TR até 24/3/2015 e, após isso, o IPCA-E.



    (...)



    Interposto Agravo de Petição por ambas as partes, a Seção Especializada do Tribunal Regional da 9ª Região, em acórdão publicado em 13/10/2021, rejeitou o agravo do Sindicato e deu parcial provimento ao agravo de petição do executado para determinar a adoção da TR como índice de correção monetária também para o período a partir de 25/3/2015, cumulada com juros de mora de 1% ao mês, por considerar que houve trânsito em julgado da sentença nesse aspecto (juros de mora de 1% a.m.).



    (...)



    Em face do acórdão, o Banco do Brasil opôs embargos de declaração, em vista da inobservância da tese fixada pelo STF nos autos da ADC 58, que foram rejeitados.



    Ao determinar a adoção da TR como índice de correção monetária cumulada com juros de 1% ao mês, a autoridade reclamada descumpriu a literalidade do acórdão emanado em sede de controle concentrado por esse Supremo Tribunal Federal nos autos das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nos 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 5.867 e 6.021.



    Destaca-se a inobservância à regra de direito intertemporal estabelecida nos precedentes paradigmas, segundo a qual, por força da modulação deferida pela Corte, os processos ainda em curso deveriam observar as regras estabelecidas imediatamente.



    (...)



     Em verdade, há um erro de silogismo no acórdão, que, a pretexto de seguir a decisão desse Supremo Tribunal Federal, a subverte e a transgride: tendo o título executivo usado a fórmula “correção monetária e os juros de mora nos termos da lei”, imperiosa a aplicação da taxa SELIC, mesmo na fase da execução, sendo de todo impertinente falar de preclusão dado que os cálculos precederam a decisão do STF!



    Por isso, certo que a decisão reclamada viola frontalmente o quanto decidido por essa Corte no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.867 e 6.021, encerrado em 18/12/2020, no qual o Plenário desse Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017 para considerar que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo na origem e, no mérito, seja “julgada procedente a presente Reclamação, para confirmar a autoridade das decisões dessa Corte, cassar o acórdão que está em confronto com a decisão proferida nos autos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6.021 e 5.867 e determinar a estrita observância dos parâmetros ali estabelecidos, em especial, para afastar a aplicação da TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês, determinando-se que, na fase judicial, incida a Taxa Selic, de forma simples” (fl. 22).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [...]



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 14/12/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, os autos nos quais foi proferida a decisão ora impugnada encontram-se conclusos para decisão de admissibilidade do Recurso de Revista (13/12/2021).



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Eis a ementa do acórdão:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    No caso em análise, o Tribunal reclamado, ao apreciar os autos da execução da ação trabalhista ajuizada em face do ora reclamante, proferiu decisão que estabeleceu os seguintes critérios de correção monetária e juros de mora (doc. 18, fl. 32):



    O Juízo de origem acolheu em parte a impugnação à sentença de liquidação e determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária, até 24/03/2015 e, a partir de 25/03/2015, o IPCA-E, nos seguintes termos (fls. 21.663/21.665):



    (...)



    O executado, no agravo de petição, pede a reforma para que seja aplicada a TR como índice de correção monetária em relação a todo o período calculado. Sustenta, em síntese, que não há amparo legal à aplicação de índice diverso e que se aplica o art. 879, §7º, da CLT. Sucessivamente, pede que a aplicação do IPCA-E seja limitada ao período anterior a "11/11/2018, quando entrou em vigência o disposto no art. 879, § 7º, da CLT".



    Posteriormente, o executado apresentou a manifestação de fls. 22.975/22.984, em que pediu que seja observada a decisão do STF na ADC 58 em relação à atualização monetária, para que seja aplicada a taxa SELIC, que engloba juros.



    Analisa-se a matéria à luz das diversas decisões proferidas pelos Tribunais Superiores, até a última decisão proferida pelo STF.



    (...)



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5867 e 6021, na sessão de 18.12.2020 apreciou a matéria relativa à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho. Quanto à correção monetária e aos juros aplicáveis aos débitos trabalhistas, assim definiu:



    Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Por fim, por maioria, modulou os efeitos da decisão, ao entendimento de que (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros(omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio, que não modulavam os efeitos da decisão. Impedido o Ministro Luiz Fux (Presidente). Presidiu o julgamento a Ministra Rosa Weber (Vice-Presidente). Plenário, 18.12.2020 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).



    Essa decisão, analisada de forma sistêmica, nos termos do art. 489, § 3º, do CPC (§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé), e das regras e princípios que conformam o Direito Material e Processual do Trabalho, permite, a priori, extrair algumas conclusões.



    Nos termos da modulação efetuada, o STF dispôs sobre a preservação da coisa julgada, tanto em relação aos juros de mora como à correção monetária já definidos no título exequendo, atendendo a peculiaridade, para as situações não definidas no título, de que a taxa SELIC já incluiria juros e correção monetária. Nesse sentido esclareceu o voto do Ministro Dias Toffoli, que acompanhou a proposta do Relator Min. Gilmar Mendes:



    "A SELIC é considerada a taxa básica de juros da economia e é definida, pelo Comitê de Política Monetária - COPOM, órgão integrante do Banco Central, com fundamento em um conjunto de variáveis, como as expectativas de inflação e os riscos associados à atividade econômica Refiro-me, portanto, a uma taxa que engloba juros moratórios e correção monetária, razão pela qual a sua incidência impede a aplicação de outros índices de atualização, sob pena de bis in iden".



    Em sintonia com o art. 489, § 3º do CPC, atendendo os critérios de interpretação sistemática e o princípio da boa-fé, que sem dúvida pautaram a decisão do STF, pode-se concluir:



    a) a coisa julgada encontra-se preservada; a depender do título exequendo, pode abranger só juros, só correção monetária, ou ambos;



    b) verificada a hipótese de preclusão na fase de execução (coisa julgada formal), da mesma forma deve ser observada, situação que foi abrangida pela decisão do STF na medida em que, contrario senso ao critério definido para a fase de conhecimento ("(ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC") o mesmo não se definiu para incidência retroativa na fase de execução;



    c) a fixação expressa no título exequendo de juros de 1% (sem definição de índice de correção monetária), implica coisa julgada sobre eles, e, em conformidade com a decisão do STF, está atrelado a índice que não tenha em si integrado juros, como a SELIC (art. 489, § 3º, do CPC). Nessa hipótese, interpreta-se no sentido de incidir o IPCA-e para a fase pré-processual e, após, a TR. Aplica-se o mesmo raciocínio a situações em que os cálculos de liquidação adotam juros de 1%, sem impugnação oportuna pelas partes, havendo apenas insurgência de uma ou outra parte quanto ao índice de correção monetária aplicável;



    d) a decisão do STF, ao aludir à "citação" como marco para aplicação do IPCA-e ou SELIC deve ser interpretada no contexto em que se insere a discussão, de forma sistêmica. Considerado o disposto no art. 240 do CPC (A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil)", a ausência de despacho ordenatório de citação no Processo do Trabalho (art. Art. 841, da CLT), bem como disposição contida no art. 39, § 1º, da Lei 8.177/91, no sentido de incidir juros de mora a partir do ajuizamento da ação, considera-se que o início da fase processual a que se refere a decisão daquela Corte ocorre, no Processo do Trabalho, com a propositura da ação, do que decorre direta e imediatamente a citação do réu;



    e) havendo cálculos já elaborados com aplicação de juros de 1% (e sem discussão quanto a esse aspecto), observados os limites da pretensão recursal e a impossibilidade de eventual reforma em prejuízo, determina-se a aplicação do IPCA-E na fase pré-processual (anterior ao ajuizamento) e, após, a TR (mantida a apuração de juros); e



    f) observada a coisa julgada e eventual preclusão para discutir a matéria na fase de execução, a análise do recurso, atendidos esses critérios, observará os limites da pretensão recursal e a impossibilidade de reforma em prejuízo.



    Na situação que se analisa, no título executivo ficou definido, em primeiro lugar, que devem incidir juros e correção monetária na forma da lei.



    Por outro lado, não ficou definido de forma expressa o índice de correção monetária e o percentual de juros a serem aplicados, o permite a análise e definição nesta fase de execução.



    Verifica-se que nos cálculos de liquidação foi aplicada a TR para a correção monetária e computados juros de mora de 1% ao mês (fl. 17.906). Não houve controvérsia nesse ponto pelas partes, sendo vedada a reabertura de discussão a esse respeito, diante da preclusão (coisa julgada formal).



    Como a matéria encontra-se superada pela coisa julgada formal no que se refere aos juros, é incabível adoção da taxa Selic. Com a aplicação inconteste dos juros de mora já ocorrida nos cálculos, afasta-se a aplicação da taxa Selic, que implicaria, inclusive, dupla incidência de juros.



    Em situações como a que se analisa, deve-se adotar a TR como índice de correção monetária em relação ao período processual. O Juízo de origem, como visto, determinou a aplicação do IPCA-E para a correção monetária a partir de 25/03/2015, o que deve ser reformado, portanto, para que seja observada a TR também nesse período ficando mantida a incidência dos juros de mora na forma apurada diante da coisa julgada formal.



    Diante do exposto, dou provimento parcial ao agravo de petição do executado para determinar a adoção da TR como índice de correção monetária também para o período a partir de 25/03/2015. 



    Alega a parte autora que tal decisão afronta aos paradigmas de controle indicados, face a determinação equivocada dos índices de correção.



    No ponto, assiste razão à parte reclamante.



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas.



    No mais, registro que trata-se de processo na fase executória, sem que houvesse, na fase de conhecimento, a expressa manifestação quanto aos critérios do índice de correção monetária e taxas de juros, limitando-se, a sentença condenatória, a definir juros e correção monetária na forma da lei (doc. 8)



    Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso.



    Nessas circunstâncias, em que o Tribunal de origem determinou critério de correção monetária diverso aos definidos nos paradigmas de controle invocados, há evidente violação ao decidido nas ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada somente quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora adotados, bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente